Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. ADMISSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Se a recorrente apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na decisão recorrida, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, não havendo que se falar em irregularidade formal.
2. De acordo com o art. 119, do CPC, o terceiro interessado que deseje intervir no processo poderá fazê-lo, desde que demonstre interesse que o legitime para atuar no feito, na qualidade de assistente. A assistência, simples ou litisconsorcial, somente é admitida até o trânsito em julgado, uma vez que a finalidade do referido instituto é justamente influenciar o resultado da demanda. Decisão agravada mantida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.